Tribunal: TJSP
Processo: 0000277-80.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIAS DE FATO. Apelantes se insurgem contra a r. sentença que os condenou como incursos nos artigos 157, §2o, inciso II e 344, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESAS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIAS DE FATO. Apelantes se insurgem contra a r. sentença que os condenou como incursos nos artigos 157, §2o, inciso II e 344, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os sentenciados tenham concorrido para a infração penal, por outro, não demonstra a segurança necessária para amparar o juízo condenatório. Conjunto probatório duvidoso que determina solução absolutória em favor dos réus. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000277-80.2018.8.26.0488, da Comarca de Queluz, em que são apelantes RAFAEL
GARGEZ GUIMARÃES e DÉBORA ETIENE DA SILVA SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO aos recursos para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA E ABSOLVER, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, RAFAEL GARGEZ GUIMARÃES, qualificado nos autos, da
acusação de ter violado os artigos 157, §2o, inciso II, e 344, ambos do Código Penal, e
artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, enlaçados na forma do artigo 69, do mesmo
Código; e DÉBORA ETIENE DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, da acusação
de ter violado os artigos 157, §2o, inciso II, e 344, ambos do Código Penal, enlaçados
em concurso material delitivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
2
Voto no 27092
Apelação n° 0000277-80.2018.8.26.0488
Apelantes: Rafael Gargez Guimarães e Débora Etiene da Silva Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Queluz
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESAS. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE AGENTES. COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO. VIAS DE FATO. Apelantes se insurgem contra a r.
sentença que os condenou como incursos nos artigos 157, §2o,
inciso II e 344, ambos do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-
Lei n. 3.688/41. Irresignação acolhida. Conjunto probatório que, se
por um lado, não rechaça sumariamente a hipótese de que os
sentenciados tenham concorrido para a infração penal, por outro,
não demonstra a segurança necessária para amparar o juízo
condenatório. Conjunto probatório duvidoso que determina
solução absolutória em favor dos réus. Artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSOS
PROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
611/626) que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou RAFAEL
GARGEZ GUIMARÃES, qualificado nos autos, às penas de 13 (treze) anos,
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, e 3 (três)
meses de prisão simples, a ser resgatado em regime inicial semiaberto, como
incurso nos artigos 157, §2o, inciso II, e 344, ambos do Código Penal, e artigo
21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, enlaçados na forma do artigo 69, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
3
Penal; e DÉBORA ETIENE DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, em 6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incursa nos artigos 157, §2o, inciso II, e 344, ambos do Código
Penal, enlaçados em concurso material delitivo.
Em suas razões (fls. 644/648), RAFAEL sustenta a
inexistência de autoria e materialidade do delito imputado, além da
insuficiência das provas para o juízo condenatório, requerendo a reforma da r.
sentença pela improcedência da pretensão punitiva. Subsidiariamente,
persistindo a condenação, pugna pela descaracterização do concurso de
agentes, o redimensionamento das penas e a substituição da sanção privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
DÉBORA, por sua vez (fls. 667/672), pleiteia a
absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de
Processo Penal; subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta
para o delito capitulado no artigo 345, do Código Penal, a redução da sanção
penal ou a imposição de regime prisional menos gravoso.
Juntadas
as
contrarrazões
do
Ministério
Público
pleiteando a absolvição dos recorrentes ou a desclassificação da infração para
o artigo 345, do Código Penal (fls. 676/678), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento dos recursos (fls. 694/696).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
4
Respeitado o judicioso entendimento em sentido diverso,
conheço dos recursos, presentes os requisitos de desenvolvimento válido e
regular, e de admissibilidade, para, no mérito, dar-lhes provimento integral.
RAFAEL, vulgo Gafeirinha, foi condenado porque na
tarde de 15 de março de 2018, na Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro,
Comarca de Queluz, praticou vias de fato contra Isabely Aparecida
Espíndola.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, DÉBORA
e RAFAEL, previamente ajustados, com identidade de propósitos, subtraíram
mediante violência contra Isabely Aparecida Espíndola, a quantia de R$
610,00 (seiscentos e dez reais).
E no mesmo local acima descrito, instigado por
DÉBORA, o corréu RAFAEL usou de violência e grave ameaça contra a
mesma Isabely Aparecida Espíndola, pessoa que funciona em procedimento
policial, com o fim de favorecer interesse próprio.

Narra a denúncia que naquela tarde de 15 de março de
2018, RAFAEL abordou a vítima em praça pública vindo a lhe desferir um
soco no rosto que atingiu um dos olhos, sem provocar lesão, deixando o local
dos fatos em seguida. Pouco tempo depois, ainda naquele mesmo dia,
RAFAEL retornou à praça acompanhado da corré que, então,
deliberadamente iniciou as agressões contra a ofendida, enquanto RAFAEL
lhe subtraía a importância de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) em dinheiro
guardado em um dos bolsos da blusa, fugindo a dupla em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
5
Consternada, Isabely Aparecida Espíndola registrou no
dia 16 de março de 2018, o boletim de ocorrência n. 070/2018, noticiando à
autoridade policial ter sido vítima de vias de fato e roubo levadas a efeito
pelos apelantes.
Dois dias depois, 18 de março, os corréus então cientes
da comunicação dos fatos à polícia, deliberaram novamente abordar a
ofendida na via pública, ocasião em que RAFAEL a ameaçou de morte por
meio de palavras, alertando que ela deveria ficar esperta, pois ele iria pegar a
arma e dar um monte de coronhada; e iria amanhecer com a boca cheia de
formiga (sic). A par disso, DÉBORA instigou o comparsa a agredir Isabely
Aparecida Espíndola, vindo RAFAEL a desferir um tapa na mão da vítima,
derrubando um copo de açaí que ela segurava.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 12/14) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20).
As autorias, entretanto, se mostram duvidosas diante do
conjunto das provas não existindo outros elementos de convicção que
apontem de forma incontroversa para a ocorrência das infrações penais, com
destaque para o fato de a única testemunha ocular, ouvida apenas na fase
inquisitiva, não ter qualquer conhecimento acerca dos motivos que ensejaram
as agressões recíprocas entre a corré DÉBORA e a vítima, além de não haver
nos autos qualquer prova capaz de fundamentar com segurança o
convencimento positivo acerca da responsabilidade criminal dos corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
6
Há divergência acerca do valor supostamente subtraído e
os depoimentos colhidos na fase inquisitiva não foram corroborados em juízo.
Sob o crivo do contraditório, a vítima alegou conhecer os
corréus, confirmando que no dia dos fatos se encontrava na praça onde
ocorreu uma desavença (sic) de que resultou no soco desferido por RAFAEL.
Esclareceu que esse corréu era seu amigo, mas nos últimos tempos não mais
mantinha relacionamento com ele por coisa boba (sic), o que o deixou com
ares de agressividade. O dinheiro estava em cima do banco da praça, ocasião
em que a dupla o arrebatou e fugiu em seguida.

Acrescentou a vítima que RAFAEL passou a perturbar
seu sossego, assim como de sua família, ao ponto de lhe arremessar uma faca,
além de efetuar disparos de arma de fogo contra a residência da avó da
ofendida. Após o registro do boletim de ocorrência, os corréus disseram que
não iria ficar assim e que iriam matar a depoente (sic).
Passado um tempo, RAFAEL efetuou os disparos de
arma de fogo, que se iniciaram na praça e terminaram próximo da residência
da ofendida, vindo a atingir o veículo do irmão da declarante, além de um
abrigo e a porta da casa vizinha. Indagada a respeito da corré, a vítima aduziu
que DÉBORA instigava RAFAEL a lhe bater, até que o apelante acertou um
soco em seu olho; e concluiu a vítima admitindo que atualmente cumpre
medida socioeducativa na Fundação Casa por tráfico de drogas.
Ouvida em juízo, DÉBORA afirmou que naquela tarde
havia se aproximado da vítima na praça com o intuito de cobrá-la pela venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
7
de um aparelho celular. Dela havia recebido insuficientes R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais); não obstante, a vítima afirmou que não iria pagar e ainda
investiu contra a interroganda, que se defendeu. Admitiu ter agredido Isabely
Aparecida Espíndola, mas não sabia da existência do dinheiro até que
RAFAEL foi acusado de tê-lo arrebatado. Esclareceu que RAFAEL tinha
conhecimento da venda do aparelho celular, negociado por R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais).
Na ocasião da cobrança, RAFAEL se fazia presente, no
banco ao lado e ouvia a conversa entre a interroganda e a vítima. Quando
despontaram as agressões corporais, percebeu apenas Cláudia de Jesus
Ferreira tentando apartar a briga. Somente na delegacia RAFAEL afirmou ter
apanhado o dinheiro. Indagada, a interroganda não soube responder sobre a
suposta coação exercida pelo comparsa contra a vítima, que sempre foi
brigona (sic) e se encontrava detida por tráfico de drogas.
RAFAEL, por sua vez, corroborou a versão da corré,
afirmando que a abordagem da vítima na praça ocorreu porque ela, a
ofendida, não iria pagar por um aparelho celular que havia comprado de
DÉBORA. Naquela ocasião Isabely Aparecida Espíndola avançou contra
DÉBORA iniciando as agressões recíprocas, momento em que Cláudia de
Jesus Ferreira apartou as duas e viu a quantia em dinheiro no chão.
Perguntou se a vítima iria pagar a dívida, respondendo que poderia ficar com
o dinheiro. O interrogando nega ter desferido o soco contra o rosto da
ofendida, assim como tê-la coagido no curso do procedimento investigativo.
Indagado sobre o dinheiro que a vítima trazia consigo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
8
interrogando afirmou que naquele mesmo dia Isabely Aparecida Espíndola
havia vendido um celular para o irmão de DÉBORA, chamado Hudson, que
teria pago aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais). Concluiu
esclarecendo que a vítima é prima da corré DÉBORA.
O Delegado de Polícia, Celso Marcelo Farias Carriço,
confirmou em juízo ter presidido as investigações, apurando que a vítima
havia adquirido de RAFAEL um aparelho celular que foi posteriormente
revendido para o irmão de DÉBORA por R$ 500,00 (quinhentos reais) ou R$
600,00 (seiscentos reais) (sic). Os corréus encontraram a vítima no local dos
fatos; DÉBORA a agrediu e RAFAEL teria arrebatado o dinheiro que estava
no bolso da ofendida. O próprio acusado admitiu ter apanhado o dinheiro,
cuja importância a testemunha não soube precisar.
No dia seguinte, RAFAEL teria casualmente encontrado
a vítima na rua e lhe arremessado uma faca na tentativa de intimidá-la. O
apelante teria agredido a vítima também; um singelo tapa intimidatório em
um copo de açaí que ela segurava. A corré DÉBORA é prima da ofendida e
antes desse episódio não se tem notícia de nenhuma contenda entre as duas.
Indagado, o depoente afirmou que, segundo uma testemunha, Cláudia de
Jesus Ferreira, que teria apartado a briga, as ofensas físicas pareciam
recíprocas, mas desconhecia o motivo.
Diante desse panorama, o MM. Juiz de Direito prolator
da r. sentença desconsiderou a versão defensiva, tomando-a por inverossímil
em face das divergências e, por consequência, concluindo que os corréus
deliberadamente mentiram em juízo procurando elidir a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
9
criminal, fundamentando a condenação nas declarações da vítima, igualmente
divergentes, mas suficientemente esclarecedoras da dinâmica dos crimes, no
seu entender.
A despeito de o MM. Juízo de origem ter se convencido
da existência de provas suficientes que sustentassem a procedência da
pretensão punitiva nos moldes em que classificados pela acusação, o quadro
probatório não permite essa valoração em desfavor dos sentenciados.
Realmente, não há dúvida da existência de duas versões
antagônicas e inconciliáveis entre si. A propósito da fé que se atribui à versão
da vítima, anoto que ela se assenta na mesma controvérsia fixada sobre a
prova oral produzida pelos sentenciados. E por injunção das exigências da
igualdade e da legalidade, não se pode atribuir melhor fé à versão da ofendida
e desmerecer a versão dos corréus apenas porque eles são considerados à
margem da lei.
Com efeito, a solução dessa contradição entre as versões
existentes, assentada essencialmente na prova oral produzida, sempre sujeita
às suscetibilidades da psicologia judiciária e aos interesses em questão, está
na verificação de elementos objetivos que corroborem uma delas e infirmem
a outra, estruturando-se o julgamento em base racional de convicção que
permita uma decisão razoavelmente fundamentada nos termos do artigo 93,
inciso IX, da Constituição da República.
O que se observa, entretanto, é a insuficiência das provas
colhidas na instrução processual para comprovar o que realmente aconteceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
10
naquela tarde. A única testemunha presencial, Claudia de Jesus Ferreira, foi
ouvida somente na fase inquisitiva, quando afirmou ter visto DÉBORA e
Isabely Aparecida Espíndola se agredindo mutuamente, ocasião em que foi
ao encontro das duas para apartá-las. Desconhecia o motivo da briga e não
soube informar sobre a quantia em dinheiro portada pela vítima,
supostamente subtraída por RAFAEL que, segundo a testemunha, se fazia
presente e também a auxiliou a separar a briga, versão confirmada por
DÉBORA.
Celso Marcelo Farias Carriço, Delegado de Polícia,
apurou que a vítima havia adquirido de RAFAEL um aparelho celular que foi
revendido para o irmão de DÉBORA, reportando, no mais, as versões
apresentadas pela vítima e pelos acusados, não inovando o conjunto das
provas.
Ademais,
destaquem-se
as
versões
contraditórias
apresentadas pela própria ofendida que, na fase inquisitiva, afirmou ter
RAFAEL enfiado (sic) a mão em seu bolso subtraindo a quantia de R$
610,00 (seiscentos e dez reais), fugindo em seguida, ao passo que em juízo
relatou que o dinheiro se encontrava sobre o banco da praça, quando a dupla
o arrebatou.
Some-se a esse panorama o teor das alegações finais
apresentadas oralmente pelo Ministério Público que, ao término da instrução,
concluiu que os elementos de prova não conduziam, estreme de dúvidas, à
ocorrência dos delitos descritos na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
11
E a douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, destacou:
A vítima apresenta versões distintas em relação ao dinheiro e, de certo modo,
não demonstra segurança em narrar os fatos como aconteceu realmente.
Nestes termos, impõe-se a absolvição dos apelantes, diante do princípio do
“in dubio pro reo” (fls. 696).
Com efeito, havendo dúvida palpável, que não se pode
desprezar em face da gravidade das condutas e do juízo de certeza que se
exige a respeito para a condenação, determinam a absolvição dos corréus nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Anoto, por oportuno, o processo penal é regido pelo
princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório,
deve ser consistente. A condenação penal é juízo de certeza, consubstanciado
em prova incontroversa. Eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém,
por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar sua absolvição.
Anoto não se poder rechaçar sumariamente a hipótese de
que os corréus tenham efetivamente tomado parte na empreitada delitiva, mas
consoante a prova coligida, conclui-se que nenhuma foi produzida em juízo
para sustentar com necessária segurança a procedência da pretensão punitiva,
não se admitindo a solução adotada na r. sentença impugnada, remanescendo
ainda duvidosa a participação dos sentenciados no fato principal descrito na
denúncia.
Sob esse enfoque, se a autoria não ficou inequivocamente
demonstrada, embora haja suspeita, na dúvida não pode o Magistrado decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
12
pela condenação; acolhe-se, por cautela, o princípio do in dubio pro reo.
No mais, destaco, por oportuno, malgrado a instrução
possa haver revelado, em tese, a prática de conduta com características
diversas daquelas descritas na denúncia, sob a ótica restrita da valoração da
prova, pode o juiz, sem nenhuma mácula, apenas interpretando os fatos à luz
dos elementos de convicção, atribuir definição jurídica diversa àqueles
constantes na peça inicial da acusação.
Entretanto, reconhecendo a possibilidade de nova
definição jurídica do fato, diante de circunstância elementar não contida
explícita ou implicitamente na denúncia, deve o magistrado proporcionar ao
Ministério Público a promoção do adiamento da peça de acusação para que o
réu possa se defender do fato novo emergente das provas; providência não
admitida, entretanto, nos tribunais, ex-vi, da súmula 453, do Colendo
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, em consonância com a principiologia que
orienta a interpretação do Código Penal, comporta integral acolhimento os
recursos das Defesas, com a absolvição dos corréus da imputação relativa à
prática dos delitos capitulados nos artigos 157, §2o, inciso II e 344, ambos do
Código Penal; e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, por insuficiência de
prova, solução que mais se afigura adequada para a espécie.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos para
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
PRETENSÃO
PUNITIVA
E
ABSOLVER, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000277-80.2018.8.26.0488 -Voto no 27092 mh
13
Processo Penal, RAFAEL GARGEZ GUIMARÃES, qualificado nos autos,
da acusação de ter violado os artigos 157, §2o, inciso II, e 344, ambos do
Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, enlaçados na forma do
artigo 69, do mesmo Código; e DÉBORA ETIENE DA SILVA SOUZA,
qualificada nos autos, da acusação de ter violado os artigos 157, §2o, inciso II,
e 344, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo.
Expeça-se alvará de soltura clausulado se por outro
motivo não estiverem presos.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR